Tribunal: TJDFT
Processo: 0043706-10.2013.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Vistos etc. Considerando a intervenção do Ministério Público no trânsito processual[1], colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, inciso I). I. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Manifestação do MP - ID 14115018, fls. 274/276.